Tribunal: TJES
Processo: 0001870-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001870-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS BITTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des.. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS BITTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
As provas coligidas aos autos permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo impossível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório. 2. Restou demonstrado o uso do emprego de arma de fogo na comercialização dos entorpecentes, visando o empoderamento do réu durante a prática delitiva. 3. O pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não merece acolhida, uma vez que a dinâmica processual permite concluir que o réu não se trata do pequeno traficante a que a lei visa atingir. 4. Segundo entendimento pacífico, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, o réu deve confessar a posse do delito para a comercialização, não sendo possível quando alega para consumo pessoal. 5. A primeira fase de dosagem da pena apresentou fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual deve ser retificada. 6. A fixação dos danos morais coletivos deve ser debatida na instrução processual, não sendo possível sua condenação por meio de pedido genérico. 7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRENO DOS SANTOS BITTI,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, além do pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001870-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS BITTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio da denúncia a síntese fática imputada ao apelante:

“[...] no dia 25 de maio de 2022, por volta das 17h17min, na Rua Projeta, S/N, Córrego Farias, Zona Rural, Linhares/ES, o denunciado BRENO DOS SANTOS BITTI, com vontade livre e consciente, vendiam, expunha a venda, trazia consigo e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) espingarda calibre 12 municiada com 01 (uma) munição na câmara, 01 (um) revólver calibre 22, 01 (uma) espingarda calibre 32, 03 (três) munições calibre 12 intactas, 02 (duas) munições calibre 38 intactas, 02 (duas) munições calibre .22 intactas e 02 (dois) estojos deflagrados de calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra os autos que, a Polícia Militar, após receber informações do Setor de Inteligência (P2) dando conta que o denunciado, conhecido pela guarnição, estaria comercializando entorpecentes em frente à sua residência, se deslocaram até o local. Ao se aproximarem do imóvel, visualizaram o denunciado em frente a residência, momento em que, ao perceber a presença dos militares, tentou empreender em fuga, sendo alcançado e abordado. Na posse do denunciado foi encontrado 02 (dois) pedaços de cocaína, pesando aproximadamente 25g embrulhados em um plástico filme e R$32,00 (trinta e dois reais) em espécie. O denunciado informou aos militares que tinha uma arma de fogo escondida atrás do sofá, ocasião em que lograram êxito em encontrar 01 (uma) espingarda calibre 12 municiada com 01 (uma) munição na câmara. Sobre a mesa do imóvel também foram localizados 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 01 (um) revólver calibre 22, 01 (uma) espingarda calibre 32, 03 (três) munições calibre 12 intactas, 02 (duas) munições calibre 38 intactas, 02 (duas) munições calibre .22 intactas e 02 (dois) estojos deflagrados de calibre 32. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, além do pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Inicialmente, em relação aos pleitos absolutório e desclassificatório, não vejo como acolhê-los, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
BU de fls. 10/15, auto de apreensão de fls. 22/23, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 24, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 25/26, laudo químico de fls. 142/142v e pela prova oral produzida em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciona alguns depoimentos:

“Junto com o seu colega policial deslocou-se até o bairro Farias a fim de averiguar a notícia de que um indivíduo conhecido como BRENO DOS SANTOS BITTI, trajando camisa cinza e bermuda listrada segurando um embrulho; que BRENO tentou empreender fuga, sendo alcançado e abordado na escada que dá acesso à sua casa; que na posse de BRENO foram encontrados dois pedaços de cocaína, pesando aproximadamente 25 gramas embrulhados em plástico filme e R$ 32,00 em espécie; que BRENO admitiu que tinha uma arma de fogo escondida atrás do sofá; que foi feita busca domiciliar e nela foi encontrada uma espingarda calibre .12 municiada com munição na câmara; que também foi encontrada sobre a mesa uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, R$ 5.000,00 em espécie, 1 revólver cal .22, uma espingarda cal .32, 2 munições cal .12 intactas (além da munição encontrada na referida arma, totalizando 3 munições de cal 12 intactas), 2 munições cal .38 intactas, 2 munições cal .22 intactas e 2 estojos deflagrados de cal. 32 e um aparelho celular marca samsung; que BRENO e todo o material apreendido foram apresentados na 16° Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis; que BRENO foi apresentado à autoridade competente sem lesões corporais aparente; que foi necessária a algemação, justificada pela tentativa de fuga, como também para resguardar a integridade física dos militares envolvidos e do próprio preso; que informa que a espingarda cal .12 possui condições do funcionamento mecânico, ajustagem, e sistema mecânico e foi constatado que a referida arma é capaz de ofender a integridade física de pessoas; que no percurso até a Delegacia o conduzido disse que havia a droga tinha 25g e ele a tinha fracionado em dois pedaços que ele venderia por R$ 1.000,00 para um rapaz de Linhares que não soube dizer o nome; que em resposta ao advogado o declarante disse que estava dentro da viatura quando o conduzido informou sobre o destino que daria a droga; que em resposta ao advogado o declarante disse que o preso foi conduzido no cofre porém tem uma tela entre os policiais e o conduzido sendo que da pra conversar normalmente, sendo que o preso quando não esteja alterado, e no caso deste estava muito comunicativo, houve essa conversa entre os policiais e o conduzido; que chegou até o abordado por informação do serviço de inteligência do 12° BPM; que o conduzido foi abordado na entrada da casa dele; que no bolso do conduzido foi encontrado R$ 32,00 e a referida quantidade de droga na mão do conduzido; que não sabe informar precisamente o local em que o dinheiro (R$ 5.000,00) foi encontrado visto que foi arrecadado por outro policial; que em resposta ao advogado o declarante disse que o conduzido falou que os R$ 5.000,00 apreendidos era produto da venda de um lote vendido pelo pai dele e que estava negociando uma arma de fogo com o dinheiro recebido; que o advogado disse que não tem mais pergunta a fazer ao policial militar”. (depoimento prestado na esfera policial pelo militar Joelson Rodrigues Rocha Júnior)

“[...] Disse que se recorda da ocorrência. Disse que foi informado pelo Setor de Inteligência dando conta que o acusado estava exercendo o tráfico. Disse que abordaram o acusado. Disse que chegaram e abordaram o acusado. Disse que o acusado tinha uma arma de fogo embaixo do sofá. Disse que durante as buscas foram encontrados dinheiro. Disse que a arma longa foi encontrada pelo depoente. Disse que as demais armas foram encontradas pelos outros militares. Disse que a fotografia apresentada da denúncia corresponde ao material apreendido. Disse que reconhece sua assinatura. Disse que confirma o depoimento prestado no DPJ. Disse que não se recorda do acusado resistindo à prisão, pois já estava abordado pelos demais militares. Disse que o acusado estava comunicativo. Disse que não se recorda se o acusado relatou se trabalhava ou não. Disse que reafirma que o acusado relatou que fracionou as drogas e que iria vender. Disse que foi o próprio acusado disse que a espingarda estava embaixo do sofá. Disse que a arma embaixo do sofá estava em completo funcionamento. Disse as demais armas não sabe dizer se estava em completo funcionamento. [...]” (SD/PMES Joelson Rodrigues Rocha Júnior)

Os relatos dos policiais militares SD/PMES Thiago Alvez Braz e do SD/PMES Joelson Rodrigues Rocha Júnior são coesos ao descrever que, após informação do serviço de inteligência do 12º BPM, deslocaram-se ao bairro Farias para averiguar a conduta do acusado.

Chegando ao local, após tentar empreender fuga, Breno foi abordado e encontrados em sua posse, dois pedaços de cocaína, pesando aproximadamente 25 gramas, embalados em plástico filme, além de R$ 32,00 em espécie.

Ao relatar a existência de arma de fogo em sua residência, os policiais encontraram uma espingarda calibre .12 municiada, um revólver calibre .22, uma espingarda calibre .32, três munições calibre .12 intactas, duas munições calibre .38 intactas, duas munições calibre .22 intactas e dois estojos deflagrados de calibre .32.

Com base nas provas testemunhais e materiais, fica demonstrado que o acusado praticava o tráfico de drogas, evidenciado pela posse da cocaína fracionada, dos apetrechos para a comercialização e dos valores apreendidos. Além disso, o porte de armas de fogo, incluindo uma espingarda calibre .12 em pleno funcionamento, reflete a periculosidade do acusado e sua intenção de proteger a atividade criminosa.

Ressalto que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Desta forma, inviável o acolhimento dos pedidos absolutórios e desclassificatório formulados.

Pelos fundamentos expostos, também não encontra guarida o pedido de decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, uma vez que conforme já demonstrado, o emprego da arma de fogo visava o empoderamento do apelante para a consecução do tráfico de drogas.

Ultrapassado este ponto, sobre o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, entendo que este também não merece prosperar.

Isso, pois, tal benefício é seguido de quatro requisitos essenciais: i) primariedade do réu; ii) bons antecedentes; iii) que o réu não se dedique a atividades criminosas e iv) que não integre organização criminosa.

Em que pese o Magistrado sentenciante ter se valido da existência de procedimento investigatório em curso para afastar a aplicação do benefício, entendo que outros elementos impossibilitam o reconhecimento da minorante.

Verifica-se que na esfera policial, o militar Emanuel registrou que o réu é conhecido pela guarnição.

Soma-se a isso, o fato de que o apelante foi encontrado na posse de grande quantia, além de armas e munições, demonstrando que não se trata do pequeno traficante ao qual a lei quis beneficiar, mas sim de alguém que se encontra intimamente ligado a atividades criminosas, razão pela qual, impossível a aplicação do benefício.

Passando a analisar
a dosimetria da pena
, vejo que na primeira fase, o juízo de origem entendeu como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga apreendida, exasperando a pena em 3 anos acima do mínimo legal.

Em atenção à fundamentação adotada, entendo por afastar da exasperação da pena-base pela natureza da droga, uma vez que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que embora o aumento da pena-base possa ser justificado pela nocividade da droga apreendida, caso a quantidade não seja significativa, considerar esse fator de forma negativa torna-se desproporcional.

Assim, fixo a pena na primeira fase dosimétrica em 7 anos de reclusão.

Pugna a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o réu teria confirmado que as armas são de sua propriedade, mas afirmou ser apenas usuário de drogas.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida, uma vez que conforme os termos da Súmula 630 do STJ, para a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, não basta a admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Finalmente, na última fase de dosa, o magistrado a quo
aplicou a causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de
, razão pela qual fixo a pena definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão e 820 dias-multa.

Por fim, quanto ao pleito defensivo do
afastamento da condenação de arcar com danos morais coletivos
, entendo pelo acolhimento.

O Ministério Público Estadual requereu, na denúncia, a condenação do acusado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, sob o argumento de que a prática do tráfico de drogas gera impactos negativos à sociedade. No entanto, a ausência de produção de provas específicas impede a imposição de tal condenação.

O Colendo Tribunal da Cidadania tem exigido para a condenação por dano moral coletivo, além do pedido expresso na denúncia e a instrução a seu respeito, a quantificação do valor pretendido pela acusação, a fim de permitir a instrução específica, prestigiando assim os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, verifica-se que não houve apontamento do valor requerido nem instrução específica a respeito de tal pedido.

Desta feita, afasto a condenação por danos morais coletivos imposta ao réu.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para redimensionar a pena aplicada para
8 anos e 2 meses de reclusão e 820 dias-multa
e decotar a condenação fixada a título de danos morais coletivos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)